Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011716-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PETRIKE RENATO ALVES - CPF: 689.032.001-87 (APELANTE), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA INDIVIDUALIZADA REALIZADA – OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0000306-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
PETRIKE RENATO ALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011716-37.2019.8.11.0041 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

Como causa de pedir recursal, afirma que restou incorreta a sentença, pois considerou o laudo pericial que concluiu de forma equivocada que o recorrente não faz jus a reposição de perda salário, pois ingressou no serviço público após a edição da Lei 8.880/94.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e do laudo pericial.

Contrarrazões no id. 199134760.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 24966998.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
PETRIKE RENATO ALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011716-37.2019.8.11.0041 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

Da analise dos autos, verifica-se que a parte apelante requereu a liquidação e cumprimento de sentença.

O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, sendo que após a elaboração do laudo pericial, foi proferida sentença declarando extinto o processo por liquidação zero.

Consta a seguinte fundamentação da sentença:

“Tem-se que em que pese o livre convencimento motivado do juiz deliberar de forma diversa do laudo ou sua deliberação acerca da necessidade de esclarecimentos sobre este, concluo pela desnecessidade de complementação/esclarecimento do laudo pericial confeccionado, posto que evidente a inexistência de defasagem salarial em relação a parte exequente, uma vez que quando do seu ingresso na, a partir de 25/03/2003, restou demonstrado que nesse período já não havia eventual defasagem salarial a ser corrigida.

Isto porque, em razão de diversas legislações que reestruturaram a carreira e garantiram aumento salarial, eventual perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Real foi sanada.

Como se vê, inexiste saldo a ser liquidado. Estamos diante, portanto, da liquidação zero. Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“[...] uma elegantíssima questão posta pela doutrina, embora na prática não seja nada frequente, é a da liquidação onde se conclua que nada existe a ser pago (...) em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar uma quantidade positiva, em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” [Instituições de Direito /Processual Civil, v. IV – p. 626/627].

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Anoto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que o acórdão determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como o pagamento de diferença salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso constatado.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.“LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO ÀCOISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

(...)

Com essas considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, III, do CPC, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante é servidor público estadual da Policia Militar, desde 14/03/2002.

Em 26 de setembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 561.836-RN, com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Assim, constata-se que o Superior Tribunal Federal entendeu que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

No caso dos autos, as perdas salariais dos servidores, decorrentes da conversão para a URV, foram recompostas por meio da Lei Estadual no 6.528/94, a qual efetivou uma reposição superior a 11,98%, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Cabe ressaltar que a referida lei, cujo texto de ementa afirma que "
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras exceções
", promoveu o realinhamento dos vencimentos de todos os servidores do Executivo. Esse ajuste visava recompor as possíveis defasagens geradas pela URV.

Assim, embora o apelante alegue que não houve correção das perdas inflacionárias resultantes da conversão da URV para o Real, o que está comprovado nos autos é que a Lei Estadual no 6.528/1994, em conformidade com os requisitos da Lei Federal no 8.880/1994, promoveu a recomposição salarial devida para os servidores do Executivo, eliminando a necessidade de quaisquer valores residuais.

Esse fato é corroborado pela perícia anexada aos autos, que demonstra que as eventuais diferenças ou perdas na conversão do Cruzeiro Real para a URV foram devidamente suprimidas pela Lei Estadual no 6.528/94.

Logo, como houve a conclusão de que se encontram ausentes as perdas salariais provenientes da conversão dos vencimentos, não há que falar em diferenças a ser executadas, não merecendo quaisquer reparos a sentença recorrida.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.
(TJ-MT, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR –
DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.
(TJ-MT, N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Importa registra que Turma Recursal Única, ao analisar a matéria, editou a Súmula 10, firmando o entendimento de que
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. LEIS ESTADUAIS DE RECOMPOSIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a extinção do processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito do apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na conversão dos proventos do apelante durante o processo de estabilização econômica; e (ii) se as Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994 recompuseram efetivamente as eventuais perdas decorrentes da URV.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação da carreira.

4. As Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994 promoveram a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em montante superior a 11,98%, conforme documentação apresentada pelo Estado.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, reconhece a validade da recomposição salarial realizada por leis estaduais após a conversão da URV.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Constatada a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, em razão da recomposição realizada por leis estaduais posteriores, e transcorrido o prazo prescricional quinquenal a partir da reestruturação da carreira, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a 'liquidação zero'."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.880/94, art. 22; Leis Estaduais de Mato Grosso no 6.528/1994 e 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2409154; STF, RE 561.836/RN (Tema 5); Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; TJ-MT, Apelação 0030837620168110003; TJ-MT, Apelação 0014452-72.2013.8.11.0003; TJ-MT, Apelação 0008468-39.2015.8.11.0003.

(N.U 1019386-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Por derradeiro, cabe registrar que não há que se falar em violação à coisa julgada. No presente caso, não se está alterando ou desrespeitando o que foi proferido em sentença. O título executivo judicial detinha o direito do apelante às diferenças salariais, porém, esse direito possui um termo final, que coincide com a reestruturação de suas carreiras. Dessa forma, a execução da sentença deve respeitar esses limites, sem que isso configure qualquer afronta à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024